Tribunal: TJSP
Processo: 1010803-08.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Contrato bancário – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência, em parte, para fixação de limite de descontos para valores mensais de parcelas em 30% dos vencimentos líquidos do autor – Insurgências de ambas as partes – Descontos nos proventos ou em conta corrente para o pagamento de parcelas mensais de empréstimos – Mútuo tomado por funcionário de empresa pública

Ementa:
Contrato bancário – Revisão e restituição de valores pagos – Sentença de procedência, em parte, para fixação de limite de descontos para valores mensais de parcelas em 30% dos vencimentos líquidos do autor – Insurgências de ambas as partes – Descontos nos proventos ou em conta corrente para o pagamento de parcelas mensais de empréstimos – Mútuo tomado por funcionário de empresa pública estadual – Decreto Estadual n.o 61.750 – Possibilidade, porém, com obediência à limitação de 35% dos vencimentos líquidos – Capitalização de juros admitida – Súmula 541 do E. STJ: o cotejo da taxa de juros mensais com a dos anuais contratados conduz à conclusão de ajuste para a capitalização – Sucumbência recíproca – Honorários fixados com base na equidade – Valor da causa aleatória e exageradamente fixado pelo autor – Recurso do réu provido, em parte – Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010803-08.2018.8.26.0127,
da
Comarca
de
Carapicuíba,
em
que
é
apelante/apelado BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante LEONIDAS
GABRIEL MATIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu, em parte, e negaram provimento ao do autor,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010803-08.2018.8.26.0127 -Voto no 32.933
2
Apelação n.o 1010803-08.2018.8.26.0127
Foro de Carapicuíba 1a Vara
Recorrentes e recorridos: Banco do Brasil S/A e Leônidas Gabriel Matias
Voto n.o 32.933
Contrato bancário Revisão e restituição de valores pagos Sentença de
procedência, em parte, para fixação de limite de descontos para valores
mensais de parcelas em 30% dos vencimentos líquidos do autor

Insurgências de ambas as partes Descontos nos proventos ou em conta
corrente para o pagamento de parcelas mensais de empréstimos Mútuo
tomado por funcionário de empresa pública estadual Decreto Estadual
n.o 61.750 Possibilidade, porém, com obediência à limitação de 35% dos
vencimentos líquidos Capitalização de juros admitida Súmula 541 do E.
STJ: o cotejo da taxa de juros mensais com a dos anuais contratados
conduz à conclusão de ajuste para a capitalização
Sucumbência
recíproca Honorários fixados com base na equidade Valor da causa
aleatória e exageradamente fixado pelo autor Recurso do réu provido,
em parte Recurso do autor não provido.
Pretensões de revisão de contrato bancário, de limitação dos
descontos das parcelas dos empréstimos em 30% dos proventos líquidos e de
restituição de valores pagos julgadas procedentes, em parte, adotado o relatório
da r. sentença. Acolhidos os embargos de declaração para se sanar omissão com
relação às verbas de sucumbência.
Em apelação, o réu alegou que: (a) o contrato é ato jurídico perfeito
e deve ser respeitado o pacta sunt servanda; (b) é aplicável a boa-fé nas
relações contratuais e há que se preservar a autonomia da vontade; (c) não é
possível a limitação dos descontos havidos de contratos com lançamento das
parcelas em conta corrente, mediante autorização do correntista; (d) se mantida a
r. sentença, deve-se conservar o direito de se requerer judicialmente os valores
remanescentes ou por outros meios. Postulou pelo provimento do recurso para
reforma da r. sentença.
O autor, também por recurso de apelação, afirmou que: (a) não teria
condições de arcar com os encargos do processo, fazendo jus ao benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010803-08.2018.8.26.0127 -Voto no 32.933
3
gratuidade de justiça; (b) a capitalização de juros deve ser expressamente
prevista para a cobrança; (c) os honorários advocatícios devem ser fixados entre
dez e vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor
da causa. Pugnou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recursos respondidos.
Eis o relatório.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do
STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A
partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi pacificado
pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
O Enunciado da Súmula 541 do E. STJ, por sua vez:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.”
No caso dos autos, o cotejo da taxa de juros mensais com a dos
anuais contratados conduz à conclusão de ajuste para a capitalização.
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato normativo.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 592.377,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010803-08.2018.8.26.0127 -Voto no 32.933
4
consolidou o entendimento no sentido de que
“... conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é
relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI
ZAVASCKI).
O salário tem proteção legal, não podendo, por exemplo, ser objeto
de penhora (art. 649, IV, do CPC). Mas pode quem o recebe dispô-lo de
conformidade com sua vontade, razão porque, em princípio, é lícita a previsão
contratual de pagamento de determinada obrigação mediante a utilização do
salário percebido pelo devedor. Todavia, não poderá o mutuante deixar de
observar os rendimentos do mutuário, de modo a não haver sacrifício
considerável do valor do salário mensal depositado na conta.
A propósito:
“O banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos
a título de salários, na conta de seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula
permissiva no contrato de adesão.” (REsp n.o 492.777/RS, Relator Ministro
RUY ROSADO DE AGUIAR, 4a Turma, j. em 5/6/2003).
No âmbito federal, a Lei n.o 10.820/2003 possibilitou aos
empregados regidos pela CLT a autorização para o desconto em folha de
pagamento dos valores referentes ao pagamento de empréstimos concedidos por
instituições financeiras, desde que o desconto não exceda a 30% da
remuneração disponível, limite que poderá ser de 40%, para o total das
consignações voluntárias. A mesma lei também permitiu que os titulares de
benefícios de aposentadoria e pensão autorizem o INSS a proceder aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010803-08.2018.8.26.0127 -Voto no 32.933
5
descontos referidos, podendo, ainda, autorizar que a instituição financeira onde
recebam seus benefícios retenha, para amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, observado, em qualquer caso, o limite de
30% do valor dos benefícios.
Em São Paulo está autorizada a consignação em folha de
pagamento dos servidores e inativos do Estado de importância por eles
emprestada. Vigorava o Decreto Estadual n.o 51.314, constando do seu art. 6o
que as consignações não poderiam exceder, em sua totalidade, a 50% dos
vencimentos, proventos ou pensão do servidor público, ativo ou inativo. Tal
diploma foi revogado pelo Decreto Estadual no 60.435, que reduziu para 30% a
margem consignável, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual n.o 61.750,
para constar, em seu art. 1o, que a margem consignável é de 35%, que pode ser
majorada, adicionalmente, em 5%, para pagamento de dívidas contraídas por
cartão de crédito.
Como o autor é funcionário da CPTM, empresa pública estadual,
portanto, integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, deve ser
observada a limitação constante do Decreto Estadual n.o 61.750, isto é, de 35%
dos vencimentos líquidos (somatória dos valores pagos menos os devidos ao imposto
de renda e previdência), irrelevante se os descontos para os pagamentos das
parcelas dos mútuos incidem em conta corrente ou em holerite. O caráter
alimentar da verba não é alterado pela forma de pagamento dos proventos.
Considerando que o E. Juízo de origem julgou o pedido procedente,
em parte, para restringir os descontos em 30%, o recurso do réu merece
provimento, em parte, para alteração deste limite para 35%, ressalvado o direito
do credor de buscar a satisfação do seu crédito por outros meios, inclusive de
registrar o nome do devedor em cadastros restritivos de crédito pela diferença.
Não acolhidos os pleitos de afastamento da capitalização de juros e
de repetição de valores pagos, tem-se que a sucumbência foi recíproca, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010803-08.2018.8.26.0127 -Voto no 32.933
6
enseja a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, relativamente às
despesas processuais, assim como do art. 85, § 14, do mesmo código, quanto à
verba honorária, adequada à hipótese a equidade como parâmetro de fixação,
considerada a forma aleatória e exagerada de valoração da causa, muito além do
benefício econômico almejado, desprovida de justificativa mínima por parte do
autor.
Sem a majoração do art. 85, § 11, do CPC, para os honorários do
advogado do autor, uma vez que houve sucumbência total na pretensão recursal.
Os honorários cabentes aos advogados do réu são majorados de R$1.000,00
para R$1.350,00, ressalvada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso
do réu, para reforma da r. sentença, também em parte, para alteração do limite de
descontos mensais de 30% para 35% dos vencimentos líquidos do autor, com
majoração dos honorários do advogado do réu, e pelo não provimento ao recurso
do autor.
Gil Coelho
Relator